Tribunal: TJDFT
Processo: 0012260-33.2011.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PECULATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MERO ATO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO SECUNDÁRIO E EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A perda do cargo público não constitui sanção de natureza penal, mas, sim, extrapenal, constituindo efeito secundário da condenação criminal, de forma que a comunicação oficial à autoridade administrativa competente, acerca da condenação do agente por crime contra a Administração Pública, com sentença transitada em julgado, bem como a consequente perda do cargo público, não configura ato de execução de pena. Preliminar rejeitada.
2. A perda do cargo público, prevista no artigo 92, inciso I, alínea ‘a’, do Código Penal, não constitui sanção acessória de natureza penal, mas, sim, efeito extrapenal da condenação, que incide, dentre outras hipóteses, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, como no caso, em que os recorrentes foram condenados por peculato, à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão.
3. A prática de crime contra a Administração Pública configura violação de dever funcional, ato que se mostra incompatível com o exercício do cargo público, resultando em sua perda, sobretudo no caso, em que as recorrentes eram servidoras do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, instituição responsável pela persecução penal.
4. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória apenas impede que o Estado execute a pena aplicada na sentença, principal efeito da sentença penal condenatória. Todavia, por não rescindir a condenação, permanecem hígidos, portanto, os seus efeitos secundários e extrapenais, como a perda do cargo público, por incompatibilidade para o seu exercício, consequência de natureza administrativa, sendo incabível falar-se em extinção da punibilidade pela prescrição executória.

5. Recurso conhecido e desprovido.